Tribunal: STF
Processo: ARE 1498230
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ART. 11 DA LEI Nº 8249, DE 1992. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ART. 11, DA LEI N. 8249/92. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FORÇOSA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    - De acordo com o Tribunal Cidadão, o ato de improbidade administrativa constante no art. 11, da Lei n. 8429/92 exige a demonstração de dolo do agente, isto é, a vontade concreta de desrespeitar os princípios da administração pública, não sendo suficiente a menção irregular;



    - A criação dos grupos de trabalho não configura ato ímprobo, visto que foi fundamentado no art. 128, I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e na Lei n° 761/04, que trata acerca da reestruturação da administração do Poder Executivo Municipal, não havendo violação ao princípio da ilegalidade de forma comprovadamente dolosa;



    - Não houve ofensa à exigência de prévia aprovação em concurso público, pois o caso trata de contratações temporárias, com seu fim vinculado no decreto a conclusão dos objetivos, estando excluídas de tal exigência;



    - os membros do grupo de trabalho exerciam atividades de cunho mensal, que se renovavam, não havendo que se falar em pagamento somente após concluído o objetivo do grupo;



    - Uma vez não verificada a existência da conduta ímproba indicada na exordial, forçosa se mostra a manutenção da improcedência do feito;



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 153, p. 1-2; grifos no original).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação “aos artigos 5°, XXXV, e 37, ‘caput’, I e II, e § 4°, ambos da Constituição Federal” (e-doc. 157, p. 1).



    2.1. Declara como objeto do recurso a reforma do acórdão “em razão deste ter considerado inexistente o elemento subjetivo (dolo) das condutas de improbidade (art. 37, § 4°, CRFB) e ofensa à moralidade administrativa” e “ por ofensa ao princípio da legalidade (art. 37, "caput", da CRFB) por considerar legal a prática de ato inconstitucional, e negativa da prestação jurisdicional (ofensa ao art. 5°, XXXV, da CRFB)” (e-doc. 157, p. 8).



    2.2. Esclarece que “a menção dos fatos narrados e a menção de eventuais provas não significa que o objeto recursal tem como escopo o cotejo ou reanálise de fatos e provas, questão que é, sabidamente, vedada conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais superiores, mas que terão eventual serventia para melhor compreensão dos fatos e do direito discutido” (e-doc. 157, p. 10; grifos no original).



    2.3. Aduz necessária a reforma do julgado porquanto considerou “inexistente o elemento subjetivo (dolo) das condutas de improbidade (art. 37, § 4º, CRFB) e ofensa à moralidade administrativa” (e-doc. 157, p. 10).



    2.4. Afirma que “o fundamento trazido no Acórdão enfrenta a questão da legalidade/ilegalidade pelo mero aspecto formal” e que “a conduta supostamente improba dos recorridos sequer foi enfrentada na decisão” (e-doc. 157, p. 14).



    2.5. Ao final, requer a reforma do julgado “para condenar todos os recorridos nas penas da lei de improbidade administrativa” (e-doc. 157, p. 14).  



    3. Nas contrarrazões, os recorridos alegam que a “ausência de comprovação das alegações, bem como, a falta de materialização na indicação de elemento subjetivo ensejador de penalidades”. Citam ainda “a novel lei nº 14.230/2021” e a prescrição (e-doc. 164). 



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, concluindo ser caso de “mera ofensa reflexa” e, ainda, “reexame de matéria de fatos e provas existentes nos autos” (e-doc. 170, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) É cediço que o ato de improbidade administrativa constante no art. 11, da Lei n. 8429/92 exige a demonstração de dolo do agente, isto é, a vontade concreta de desrespeitar os princípios da administração pública, não sendo suficiente a menção de conduta exclusivamente irregular, posto que essa pode ocorrer por por falta de orientação técnica, inabilidades e/ou deficiência de formação profissional do gestor público. Nesse sentido trago os seguintes julgados da Corte Cidadã:



    (...)



    O ônus da prova nesse tipo demanda, vale ressaltar, recai o sobre o órgão acusador, não se admitindo indiscriminadamente a sua inversão. 



    Entendo que a criação dos grupos de trabalho não configura ato ímprobo, visto que foi fundamentado no art. 128, I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e na Lei n° 761/04, que trata acerca da reestruturação da administração do Poder Executivo Municipal, não havendo violação ao princípio da ilegalidade de forma comprovadamente dolosa.



    Não houve ofensa à exigência de prévia aprovação em concurso público, pois o caso trata de contratações temporárias, com seu fim vinculado no decreto a conclusão dos objetivos, estando excluídas de tal exigência.



    No tocante ao pagamento mensal da remuneração, entendo não ensejar responsabilização dos agentes. Isso pois, os membros do grupo de trabalho exerciam atividades de cunho mensal, que se renovavam, não havendo que se falar em pagamento somente após concluído o objetivo do grupo.



    Entendimento deste E. Tribunal de Justiça:



    Ementa: PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IMPROBIDADE. DOLO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL. REJEIÇÃO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. - Pela leitura dos documentos acostados aos autos, verifica-se a inexistência de indícios de atos de atos de improbidade administrativa na nomeação servidores para compor Grupo de Trabalho, motivo pelo qual faz-se necessária a manutenção da r. Sentença do magistrado a quo. - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se afastar a caracterização do dolo genérico quando a conduta do agente público, mesmo que de questionável validade, ocorreu com base em lei municipal em vigor quando da contratação dos servidores, visto que tal legislação goza de presunção de constitucionalidade e é de observância obrigatória. - Para que se configure a conduta ímproba, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários, necessário se faz a demonstração da má-intenção, exigindo-se, para tanto, a perquirição do elemento volitivo. - Apelação conhecida e não provida. Em dissonância com o Parecer Ministerial.



    (Relator (a): Wellington José de Araújo; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 01/06/2004; Data de registro: 30/09/2019)



    Desta feita, correto o Magistrado de primeiro grau ao entender pela notória improcedência da demanda.” (e-doc. 153, p. 6-10; grifos acrescidos).



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.03.2022. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NULIDADE DO ATO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 008/1992 E 159/1999. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos de acordo com a orientação firmada no STF, no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação local pertinente (LCE 008/1992 E LCE 159/1999), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.351.224-AgR/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 28/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO ILÍCITA. DOLO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.348.678-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/03/2024, p. 02/04/2024).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator